Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-23.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu seu recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões de apelação, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente fundamentação específica contra os argumentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriores.
4. No caso, as razões de apelação apresentadas pela parte ré demonstram falta de enfrentamento dos fundamentos da sentença, evidenciando-se mera cópia das alegações utilizadas na contestação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera reprodução das razões da contestação na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Acórdão 1406525, 07312908520218070001; Acórdão 1236150, 07145728120198070001; Acórdão 1228649, 07218503920198070000.